Tribunal: TJDFT
Processo: 0731962-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731962-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO ALEX SULPINO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público no processo no 0700826-85.2025.8.07.0018. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FABIO ALEX SULPINO DE LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 29.194,73 (vinte e nove mil cento e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, impugnou a gratuidade de justiça, e sustentou a existência de prejudicialidade externa com base na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ademais, aduziu a inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o e 7o do CPC/15). O exequente se manifestou em réplica ao ID 238406412. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal requerendo o pagamento previsto na Lei 5.106/2013, vencidos e vincendos desde 01/09/2015, com seus reflexos. A inicial fez constar o interesse de qual categoria representada pelo Sindicato se buscava defender nessa ação coletiva, como se nota pelo trecho abaixo transcrito: “A Lei 5.106 de maio de 2013, reestrutura a tabela de vencimentos da carreira de Assistentes a Educação do Distrito Federal do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. ... Desse modo, em análise ao disposto naquele preceito legal, os servidores da carreira de Assistentes à Educação do quadro de pessoal do Distrito Federal possuem direito ao reajuste remuneratório desde 1o de setembro de 2015. ...” Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Este Juízo, quando do recebimento da inicial, analisou toda a documentação apresentada pela parte autora encontrando motivos pelo deferimento da gratuidade de justiça com exigido pelo Código de Processo Civil. O Distrito Federal, em sua impugnação, com base em argumentos genérico como o de que a autora percebe mensalmente considerável quantia a título de remuneração, em situação privilegiada em relação à maioria dos brasileiros. Percebe-se que de impugnação não se trata, não se insurge em relação a qualquer dado concreto dos autos, não indica outra renda ou qualquer situação objetiva que permita a este Juízo concluir que a autora não faz jus à gratuidade de justiça já deferida. Assim, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. SUSPENSÃO DO FEITO (art. 535, §3o, I, do CPC) Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito pois mesmo quando expedidos os requisitórios, não ocorrerá intimação para pagamento, como fixado acima, de modo que INDEFIRO o pedido em tela. ACERTO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA Os cálculos foram realizados com base no que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e pelo v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, bem como na Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, estando, portanto, corretos. Assim, homologo o valor trazido pela parte autora, R$ 29.194,73 (vinte e nove mil cento e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até janeiro de 2025: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de FABIO ALEX SULPINO DE LIMA, inscrita no CPF sob o no 906.800.221-04, devidamente representado(a) por EMILIANA MARGARITA RODRIGUEZ INTHAMOUSSU, OAB/DF no 73013, CPF no 839.676.050-00, no montante de R$ 26.301,56 (vinte e seis mil trezentos e um reais e cinquenta e seis centavos), relativo ao crédito total da parte autora; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de EMILIANA MARGARITA RODRIGUEZ INTHAMOUSSU, OAB/DF no 73013, CPF no 839.676.050-00, no montante de R$ 2.983,01 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e um centavo), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor, acrescidos das custas processuais de ID 227799635. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se.” O agravante sustenta que o título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por estar fundado em interpretação da Lei Distrital no 5.184/2013 considerada incompatível com a Constituição Federal, especialmente com o artigo 169, § 1o, e com os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Alega que o acórdão exequendo desconsiderou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, segundo a qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O agravante argumenta que o título judicial foi proferido em desacordo com o entendimento vinculante do STF, pois reconheceu o direito ao reajuste salarial da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal sem a observância dos dois requisitos constitucionais e legais exigidos. Aponta que o acórdão exequendo afastou indevidamente a aplicação do Tema 864 sob o fundamento de que este se referiria apenas à revisão geral anual, e não a reajustes específicos de carreira, o que, segundo o agravante, contraria a ratio decidendi do precedente vinculante. Aduz, ainda, que o título judicial foi fundado em norma considerada inconstitucional pelo STF, nos termos do artigo 535, § 5o e § 7o, do CPC, e que a decisão do STF no RE 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, antes da prolação e do trânsito em julgado do acórdão ora executado (10/02/2021 e 11/08/2023, respectivamente), preenchendo os requisitos legais para reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. O agravante também sustenta que o acórdão exequendo violou o modelo constitucional de responsabilidade fiscal, ao desconsiderar a ausência de capacidade orçamentária nos exercícios de 2015, 2016 e 2024, e ao reconhecer o direito ao reajuste com base apenas na previsão genérica da LDO, sem a correspondente dotação na LOA. Argumenta que tal interpretação torna letra morta as normas da LRF e viola o pacto federativo, além de afrontar os artigos 165, § 9o, e 169 da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De logo, cumpre salientar que a matéria de fundo, que implicaria a inexigibilidade do título, é objeto da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Com efeito, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, ressalto que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (Código de Processo Civil, artigo 969) e, no caso em exame, consultando a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, vê-se que ainda se encontra pendente de julgamento do mérito, todavia, é certo que o pedido de liminar foi indeferido pelo e. Relator. Neste contexto, não há, de plano, demonstração quanto a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento dos valores inseridos nos requisitórios a ocorrência do trânsito em julgado definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator